Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-57.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível.
3. Não ocorre cerceamento de defesa quando indeferida a denunciação da lide somente em sentença, não havendo que se falar em nulidade do feito, em homenagem ao princípio da economia e da celeridade processual, a considerar a possibilidade do pleno exercício do direito de regresso em ação autônoma.
4. Recurso conhecido e desprovido.